Tribunal: TJDFT
Processo: 0727987-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727987-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: L. D. P. V. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA DE CASSIA BISPO DE PAULA D E C I S Ã O Vistos e etc. Compulsando os autos eletrônicos de origem, verifica-se que o d. juízo proferiu sentença de procedência do pedido inicial (ID 110173230). Na petição de ID 32184316, a parte agravante confirma a perda do objeto do recurso. No caso dos autos, tenho que a prolação da sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator